Tribunal: TJDFT
Processo: 0714290-60.2017.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROVA PERICIAL. CONTRATO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. RESSARCIMENTO. MORA DO DISTRITO FEDERAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REAJUSTE CONTRATUAL. PREVISÃO NA AVENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 2°, parágrafo 1°, da Lei n° 10.192/2001, estabelece que “é nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária de periodicidade inferior a um ano”. 1.1. Não há ilegalidade no contrato ao adotar o prazo de 720 (setecentos e vinte) dias para incidência do primeiro reajuste de valores, porquanto a previsão legal traz periodicidade mínima. 1.2. A modificação posterior das cláusulas contratuais desvirtuaria o procedimento licitatório, prejudicando aqueles que apresentaram suas propostas já incluindo o lapso temporal previsto para incidência do reajuste contratual.
2. Se a parte não impugna o Edital, assume os riscos da execução do contrato, uma vez que adere voluntariamente aos termos do instrumento convocatório.
3. No regime de empreitada por preço global adotado pelas partes, incumbe à contratada, segundo especificações contidas no projeto básico, apresentar proposta condizente com os custos da totalidade do serviço licitado, não se admitindo, em princípio, exigir acréscimo ulterior no preço. 3.1. O reconhecimento da imprevisibilidade das dificuldades encontradas para a execução da obra justificam o pagamento dos serviços extracontratuais sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. 3.2. A inexistência de acordo formal acerca dos serviços extracontratuais impossibilita a fixação de termo final para o seu pagamento, a fim de caracterizar a mora do Ente Público, além de a aplicação dos encargos moratórios contratualmente previstos não ser consequência direta e imediata.
4. A vedação editalícia expressa proíbe o pagamento pelos materiais estocados no canteiro de obras para utilização futura.
5. A ausência de comprovação da permanência do material na posse do Ente Público ou de sua utilização na continuidade da obra impede indenização por seu custo.
6. Recurso conhecido e não provido.